Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. ABORDAGEM PELA GERENTE DA LOJA – RETORNO AO ESTABELECIMENTO – CONSTRANGIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É legítimo o implemento, pelos estabelecimentos comerciais, de medidas de segurança e proteção de seu patrimônio, em exercício do direito de vigilância e proteção que lhes é atribuído. Todavia, o exercício desse direito comporta limitação. Assim, os excessos cometidos no exercício do direito de vigilância, com a exposição do consumidor a situação vexatória configuram ato ilícito, ensejando, caso presentes os demais elementos da responsabilidade civil, o dever de indenizar nos termos dos artigos 186, 187 e 927, CC/02.
2. No caso dos autos, restou incontroverso que a autora foi abordada pela gerente da loja ré/recorrente após já ter saído do estabelecimento, tendo sido convidada a retornar tendo em vista a suspeita de ter levado algo debaixo da blusa.
3. O brigadista do Shopping que foi convidado a acompanhá-las até a loja declarou que “ que quando estava entrando na loja, ouviu a funcionária falar para a autora que talvez a autora tivesse deixado algo debaixo da blusa; que a autora negou estar com alguma coisa embaixo da blusa; que dentro da loja ouviu a funcionária repetir a mesma conversa com a autora”, conforme depoimento de ID 16593058, sendo que não foi encontrado nada com a autora.
4. A situação presenciada pelo brigadista do shopping, por si só e que, certamente, se tornou motivo de assunto entre as vendedoras, torna hábil a ferir honra objetiva e subjetiva, atinge a esfera íntima do indivíduo, bem como põe em dúvida o caráter da pessoa, ensejando reparação por danos morais, sendo irrelevante o fato de ter retornado ao estabelecimento comercial após o ocorrido.
5. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00, atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.